Tribunal: TJSP
Processo: 2275532-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275532-98.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante CIAC
CAMINHÕES LTDA., é agravado MUNICÍPIO DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275532-98.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 29339 2/5
VOTO No: 29.339
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2275532-98.2019.8.26.0000
COMARCA: TAUBATÉ
AGRAVANTE: CIAC CAMINHÕES LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
Doação. Retrocessão. Disputa sobre anulação da doação
c/c reintegração de posse. Deferimento de liminar.
Insurgência
pertinente.
Controvérsia
sobre
descumprimento dos encargos. Ausência de fumus boni
juris. Recurso provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que deferiu liminar de
reintegração na posse de imóvel, interposto sob fundamento de que a nova concessionária
MAN-Volkswagen de Caminhões e Ônibus de Taubaté-SP foi devidamente construída,
dentro do cronograma e projeto de construção acordado entre as partes, sendo
indubitável que a Agravante cumpriu com as suas obrigações estipuladas na escritura
pública de doação, além de que nenhuma melhoria na malha viária do local foi realizada,
e a malha viária original foi totalmente modificada, inviabilizando por completo as
operações de umaconcessionária de caminhões e ônibus, sendo certo, ainda, que a via de
acesso pela Rodovia Presidente Dutra até então existente - fundamental ao
empreendimento - foi fechada.
Recurso bem processado. Deferido o efeito suspensivo, houve
contraminuta nas págs. 308/317, com determinação para a agravante manifestar-se,
apresentada nas págs. 328/337.
É o relatório.
A agravada ajuizou ação contra a agravante para revogação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275532-98.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 29339 3/5
Escritura de Doação de Área com Cláusula de Retrocessão, expedindo-se o devido
Mandado de Averbação de Cancelamento da referida Escritura de Registro Civil e de
Notas do Distrito de Quiririm, desta Comarca de Taubaté, livro no 0354 , fls., 372, bem
como reintegração de posse por não dar ao imóvel a destinação prevista, descumprindo,
pois, os encargos presentes nas letras “A”, ”B” e “C”, vez que não iniciou seu
funcionamento até a presente data.
Ao apreciar o pedido de liminar, o D. Juiz de Direito decidiu: A
verossimilhança das alegações está estampada nos autos, tratando-se o objeto da ação de
área pública doada à ré para que se instalasse em Taubaté, sem que esta tenha cumprido
as condições acordadas, nem sequer iniciado suas operações no local. Além disso,
inegável o perigo na demora, vez que a dificuldade para localização da requerida
atrapalha o trâmite processual e a manutenção da área abandonada por anos impede a
sua utilização pelo Município em atividades que gerem emprego e renda para a
comunidade local. Assim, DEFIRO a liminar postulada e determino a imediata
reintegração da posse do imóvel em favor da autora (pág. 278), contra o que vem a
insurgência recursal.
Respeitado o entendimento original, tenho como procedente o
inconformismo.
Estabelece o artigo 5o, da Lei Municipal no 3.915/06, que dispõe
sobre autorização de doação de área de terreno à empresa CIAC Caminhões Ltda., para
fins de instalação de unidade na Avenida Projetada, Área Industrial do São Gonçalo,
Bairro do Piracangaguá (págs. 93/94 destes):
Art. 5o - Serão concedidos à empresa, além da doação de área e da
infraestrutura necessária à implantação da unidade de acordo com a
disponibilidade da Municipalidade, os incentivos fiscais abaixo descritos
por um período de quinze anos:
I - isenção de IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, a partir de
14 de abril de 2005;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275532-98.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 29339 4/5
II - isenção parcial de ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza, a partir do início das atividades na área doada, ficando
sujeita a proceder ao seu recolhimento sobre uma alíquota de dois por
cento sobre todos os serviços prestados, de conformidade com o disposto
no art. 88, incisos I e II da Emenda Constitucional no 37, de 12 de junho
de 2002 (destaquei).
Observo que o Ofício no 347/2015, da Câmara Municipal de
Taubaté acena para o fato de que a inauguração da CIAC CAMINHÕES LTDA. não
ocorreu porque até o momento não foi redimensionado todo o sistema viário para
acessar a empresa donatária CIAC e a situação piorou ainda mais quando parte da
Avenida Dom Pedro I, bem como o acesso da via Dutra e outras vias públicas foram
alterados para contemplar o Vila Garden Shopping (...) Mais uma vez fica claro e
evidente a falta de planejamento de alguns órgãos da Prefeitura Municipal de Taubaté
que doou uma área pública cujo objeto descrito no artigo 3o da Lei 3.777/2005 é: A área
descrita no artigo 1o se destina à construção das instalações de uma unidade da empresa
Ciac Caminhões que tem por objeto social o comércio, importação e ou exportação de
veículos novos e usados, caminhões, ônibus (...) Quando da autorização de doação da
área para a empresa CIAC CAMINHÕES LTDA. a Câmara Municipal de Taubaté,
segue anexo uma cópia na integra de todo o projeto, recebeu e anexou aos autos, folhas
42-44, do Projeto de Lei Ordinária no 085/2044, uma carta da Volkswagen Caminhões e
ônibus e nela está descrito que a construção da unidade deveria atender veículos
tomando por base o comprimento de 18 metros. Na mesa carta há orientação de se
prever maio espaço para manobra visando atender veículos de viragem de até 22 metros.
Portanto se dentro da unidade construída deveria atender esses requisitos, ainda mais os
órgãos públicos deveriam projetar viários capazes de recepcionar veículos com essas
dimensões exigidas pela Volkswagen Caminhões e Ônibus, haja vista que o nosso
município estava investindo nessa doação (pág. 106; destaquei).
Resulta haver indicação de inviabilidade das atividades da
agravante no local, a revelar ficar o alegado descumprimento dos encargos matéria
bastante controvertida, consoante se vê, também, aqui (págs. 308/337), a afastar fumus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275532-98.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 29339 5/5
boni juris et periculum in mora inverso neste passo procedimental dado o elevado
investimento efetuado pela agravante no local (págs. 64/66).
Isso considerado, de rigor a reforma da r. decisão agravada, cassada a
ordem liminar de reintegração de posse, tal como pleiteado, pondo-se a disputa em
prosseguimento com as provas que vierem a ser indicadas e feitas pelas partes.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Dou provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator